Tribunal: TJSP
Processo: 2322679-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ESTABELECIMENTO DE LIMITAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão discutida nos autos envolve o deferimento da tutela de urgência consistente em determinação para que a o banco réu se abstenha de cobrar empréstimo em folha de pagamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ESTABELECIMENTO DE LIMITAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão discutida nos autos envolve o deferimento da tutela de urgência consistente em determinação para que a o banco réu se abstenha de cobrar empréstimo em folha de pagamento do autor. Recurso que discute apenas a multa processual. Imposição na decisão de uma multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido. Interpretação dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil e 84, §§ 4o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A multa processual destina-se ao cumprimento da tutela concedida, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo.Somente haverá multa, se houver descumprimento da ordem judicial. Manutenção. Todavia, o valor não se mostrou razoável, diante das peculiaridades do caso concreto. Adequação que impõe a fixação da multa processual em R$ 500,00 por desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional ao caso concreto. Incidência da multa a partir da folha de pagamento de janeiro, com a determinação de depósito em juízo dos valores descontados nos meses de novembro e dezembro de 2023.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.